Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0746889-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A, BRUNA DENADAI XIMENES, FELIPE ROCHA DE MORAIS EMBARGADO: FELIPE ROCHA DE MORAIS, BRUNA DENADAI XIMENES, GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Intimem-se Gol Linhas Aéreas S.A., Bruna Denadai Ximenes e Felipe Rocha de Morais para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator